Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo do cumprimento de sentença subjacente, afere-se que, aviados embargos de terceiro contendo por objeto o veículo cuja restrição de circulação perfaz o objeto do vertente agravo, restara determinada a suspensão do executivo quanto ao automóvel individualizado[1]. Destarte, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento deste agravo. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fl. 732, Cumprimento de Sentença no 0735390-49.2022.8.07.0001.